Tribunal: STF
Processo: AI 371653
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LIV e LV, e 93,
IX, DA C.F.
I. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer
valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
III. - Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional.
IV.- Alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretende a recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
V.- Decisão fundamentada: o que a Constituição exige, no
inc. IX, do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu
convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente
fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a decisão com
motivação sucinta é decisão motivada. Precedentes: RE 77.792-MG,
Alckmin, 1ª T., RTJ 73/220; Ag 218.658(AgRg)-RS, Velloso, 2ªT., "DJ"
de 13.11.98; RE 140.370-MT, Pertence, 1ª T., "DJ" de 21.05.93.
VI. - Agravo não provido.